Tribunal: TJSP
Processo: 2133421-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais – Arguição de falsidade de assinatura em contrato de empréstimo – Determinada produção de perícia grafotécnica – Responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais carreada ao banco réu – Cabimento – Em se tratando de impugnação de autenticidade do documento, com imputação de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais – Arguição de falsidade de assinatura em contrato de empréstimo – Determinada produção de perícia grafotécnica – Responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais carreada ao banco réu – Cabimento – Em se tratando de impugnação de autenticidade do documento, com imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o mesmo, nos termos do disposto no art. 429, II, do CPC – Tese firmada em recurso repetitivo representativo de controvérsia no 1.846.649/MA (TEMA 1.061) – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.